Tribunal: TJDFT
Processo: 0726394-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726394-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANSPORTES KELLER LTDA AGRAVADO: TIAGO TAVARES DE ABREU E SILVA, R. G. A. REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO TAVARES DE ABREU E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRANSPORTES KELLER LTDA contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0722475-70.2019.8.07.0001, movido em seu desfavor por TIAGO TAVARES DE ABREU E SILVA e OUTRO, deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento diário da empresa agravante, até o limite do valor exequendo (ID 98343520, origem). Em suas razões (ID 28230363), afirma que os agravados já receberam vultosa quantia da empresa seguradora (R$ 700.000,00), além de terem sido incluídos na folha de pagamentos da executada. Ademais, ressalta a ocorrência de penhoras no rosto dos autos para atingir créditos oriundos de ações judiciais na Comarca de Blumenau/SC e Gaspar/SC, onde a ré figura como credora. Narra que mais de 50% (cinquenta por cento) do débito originário já foi adimplido por pagamento de apólice de seguro, bem como encontra-se o remanescente integralmente garantido por meio das penhoras no rosto dos autos e diante da inclusão dos agravados em folha de pagamento. Assim, enquanto mantida a constrição, não há razoabilidade na penhora do faturamento, nos termos do art. 866 do Código de Processo Civil. Sustenta ter obtido resultado líquido negativo conforme balanço colacionado aos autos, de modo que a penhora sobre o faturamento bruto inviabilizaria o exercício da atividade empresarial (ID 92764209, origem). Aduz, nesses termos, que a penhora não deve recair sobre o faturamento bruto, mas somente depois de descontadas as suas despesas correntes, imprescindíveis à manutenção da atividade. Salienta se tratar de cumprimento provisório de sentença, porquanto pende de julgamento o recurso especial interposto pela agravante, onde busca a redução substancial das quantias devidas. Assim, diante do pagamento de aproximadamente metade do valor devido, assim como em razão da inclusão dos exequentes em folha para pagamento da pensão, a medida imposta pela origem mostra-se excessiva. Argumenta ter demonstrado o excesso de execução, o que foi reconhecido pelos próprios agravados, sendo incabível a penhora do faturamento nesse momento processual. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo em ID 28230369. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento diário da empresa agravante, até o limite do valor exequendo (ID 98343520, origem). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. No caso dos autos, trata-se de cumprimento provisório de sentença movido pelos agravados em face da transportadora agravante, por meio do qual buscam o recebimento de danos morais e pensão alimentícia devidos em razão do falecimento de sua genitora. Ainda em primeira instância, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. ao pagamento de R$ 600.000,00 a título de danos materiais e R$ 100.000,00 por danos morais, bem como para condenar a ré TRANSPORTES KELLER LTDA. ao pagamento de pensão mensal no valor de R$ 7.533,33, desde 09/01/2015 até 14/11/2051, a ser dividido entre os requerentes. Além disso, restou condenada a transportadora ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 ao primeiro agravado e R$ 200.000,00 ao segundo (ID 42214180, origem). Em sede de apelação, esta egrégia Segunda Turma, em acórdão de minha Relatoria, deu parcial provimento ao recurso da requerida, ora agravante, para reduzir a indenização devida ao segundo filho para R$ 150.000,00, bem como para descontar da condenação o valor da totalidade assegurada na apólice (R$ 700.000,00) – ID 52865112, origem. Em razão da falta de pagamento, o valor da causa alcança o patamar de R$ 1.414.399,67, conforme os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em 21/07/2021 (ID 98124477, origem). Consoante relatado, a decisão hostilizada deferiu a penhora do faturamento diário da empresa ré, no patamar de 30% (trinta por cento), até a quitação dos débitos. Em análise perfunctória da questão, nota-se ser incontroversa a inclusão dos exequentes na folha de pagamentos da executada, conforme se vê em ID95023214, onde afirmam ter recebido os pagamentos referentes aos meses de abril, maio e junho de 2021. No entanto, embora já adimplido o valor da apólice securitária (R$ 700.000,00), resta em aberto vultosa quantia referente aos meses pretéritos. A constrição questionada é plenamente admitida no ordenamento jurídico pátrio, nos termos do artigo 835, inciso X, do CPC, in verbis: “Art. 835 – A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) X – percentual do faturamento de empresa devedora”. Por outro lado, cabe lembrar o disposto no art. 805 do diploma processual, no sentido de que a execução há de ser promovida de modo menos gravoso ao executado. Todavia, tal dispositivo não pode servir de sustentáculo a obstaculizar o recebimento do crédito, pois o exequente ostenta o direito de obter a devida prestação jurisdicional, sobretudo quando se trata de pensão alimentícia decorrente de ato ilícito. In casu, no entanto, considerando as penhoras já efetivadas no rosto dos autos, as quais ultrapassam o valor exequendo, bem como a inclusão dos agravados em folha, o que garante o pagamento da pensão, entendo por razoável reduzir o percentual fixado na origem, mormente porque se trata de cumprimento de sentença provisório. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar vindicada tão somente para reduzir a penhora a 10% (dez por cento) do faturamento da empresa executada, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Oficie-se ao Juízo agravado comunicando a presente decisão. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de agosto de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator